Tribunal: STF
Processo: RHC 244853
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por R C S, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 784.042/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente representado pela apontada prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na representação:



    “Consta dos autos que, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 14h, policiais militares se deslocaram até o Condomínio Marcolino Felipe, localizado na Rua Valdomiro da Silva, Bairro Barra do Trombudo, Rio do Sul/SC, sendo que ao chegarem no local se dividiram em duas equipes, uma equipe se deslocou pela entrada principal do condomínio enquanto a outra equipe se posicionava na área de mata, assim, enquanto a primeira equipe se aproximava de um ponto conhecido por ser local de venda de drogas, cinco indivíduos evadiram-se, sendo que o adolescente [R de C da S], tentou empreender fuga pela mata, contudo, a segunda equipe de policiais militares que se deslocava pela mata conseguiu abordá-lo.



    Após a abordagem os policiais militares realizaram busca pessoal, sendo apreendido com o adolescente [R de C S] 24 (vinte e quatro) embalagens da substância entorpecente popularmente conhecida como ‘crack’; 2 (duas) embalagens da substância entorpecente popularmente conhecida como ‘cocaína’ (Termo de exibição e apreensão Evento 1 – INQ1 – fl. 5), droga esta que o representado trazia consigo para fins de venda.



    Além disso, foram apreendidos R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) em espécie e 1 (uma) balança de precisão” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    Em 1º.9.2022, o juízo da Vara da Família, Órfãos, Sucessões e Infância e Juventude da comarca de Rio do Sul/SC (Processo n. 5002828-04.2022.8.24.0054) julgou procedente a representação e aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses (fl. 53, e-doc. 12).



    3. Em 3.11.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CONDUTA ANÁLOGA A CRIME PERMANENTE. VÍCIOS INEXISTENTES. PREFACIAL AFASTADA. 



    1 Consoante o Código de Processo Penal, será realizada a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou de origem proscrita, instrumentos de crimes ou outros elementos de convicção, e independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse daqueles objetos ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (arts. 240, § 2º, e 244). 



    2 Havendo fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícito o ingresso não consentido dos policiais na residência alheia, consoante excepciona o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS, VALORES EM DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO, EM LOCALIDADE CONHECIDA PELO NARCOTRÁFICO. RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS INCOGITÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 



    Existindo provas seguras de que o adolescente trazia consigo porções de drogas destinadas ao comércio, deve ser mantida a procedência da representação pela prática do ato infracional correspondente ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo inviável a desclassificação para a conduta de posse de drogas para consumo próprio. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIMENTO” (fl. 3, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 784.042/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.4.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PONTO CONHECIDO DE TRÁFICO. EVASÃO DE CINCO SUSPEITOS OBSERVADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. ADOLESCENTE INTERCEPTADO PELA GUARNIÇÃO. APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA, ALÉM DE PETRECHOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de ‘operação policial que visava coibir o tráfico de drogas já conhecido naquela localidade (Condomínio Marcolino Felipe)’, e foi amparada em fundadas razões, nos termos do que foi decidido no RHC n. 158.580/BA, sendo suficiente para justificar a medida. Os policiais militares, após monitoramento da área e fuga de outras cinco pessoas que estavam com o agravante, encontraram em poder do adolescente 24 porções de crack e duas porções de cocaína, R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) em espécie e uma balança de precisão. 



    2. No caso, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que havia drogas em sua residência, tendo em vista que morava no condomínio do qual tentou empreender fuga ao avistar a polícia, demonstrando ‘fundadas razões’, a autorizar a abordagem policial e o posterior ingresso em domicílio. 



    3. Ademais, o pleito de absolvição exige a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 51).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União sustenta a “ilegalidade da busca pessoal e da invasão domiciliar, ante a falta de fundadas razões” (fl. 3, e-doc. 60).



    Salienta “não (ser) crível a alegação de que o réu, um adolescente, por livre e espontânea vontade, tenha confirmado a existência de drogas no interior da residência, após já ter sido abordado em posse de drogas” (fl. 4, e-doc. 60).



    Assevera que, “independentemente da quantidade de entorpecentes apreendidos na busca pessoal, não justifica a entrada no domicílio em busca de mais drogas” (fl. 4, e-doc. 60).



    Argumenta que “a residência invadida não se tratava da casa do réu, e sim de um amigo”, pelo que “a atitude dos policiais foi duplamente ilegal, tendo em vista que, além de invadir uma residência sem mandado judicial e sem fundadas razões que apontassem a prática de crime permanente dentro da moradia, a residência não era do acusado, não sendo sua autorização válida para fins de busca domiciliar” (fl. 4, e-doc. 60).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ordem de habeas corpus, para reconhecer liminarmente a ilegalidade do procedimento de busca domiciliar realizado em desfavor do paciente e, consequentemente, o desentranhamento das provas ilícitas adquiridas em decorrência do ato. 



    Caso não seja conhecido o Habeas Corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 6, e-doc. 60).



    6. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 80).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    8. Ao negar provimento à Apelação Criminal n. 5002828-04.2022.8.24.0054, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou o argumento de ilegalidade na abordagem policial do recorrente e no ingresso em domicílio, com os seguintes fundamentos:



    “Em preliminar, a defesa pretende a declaração da nulidade da busca pessoal, porque não amparada em estado flagrancial ou em fundada suspeita, bem como sustenta o ingresso ilegal dos policiais militares na residência de terceiro - amigo do acusado -, em violação ao art. 5º, XI, da CF. 



    Razão, todavia, não lhe assiste.



    O Código de Processo Penal dispõe que será realizada a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou de origem proscrita, instrumentos de crimes ou outros elementos de convicção, e independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse daqueles objetos ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (arts. 240, § 2º e 244). 



    Consoante decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, a medida excepcional de busca pessoal sem autorização judicial exige ‘[...] a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’. Logo, ‘não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial’ (RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 19/4/2022).



    In casu, conforme o contexto fático delineado, a abordagem pessoal decorreu de operação policial que visava coibir o tráfico de drogas já conhecido naquela localidade (Condomínio Marcolino Felipe), e foi amparada em fundadas razões, na medida em que o adolescente, ao visualizar as guarnições, empreendeu fuga para a mata. 



    Portanto, ao contrário do sustentado no apelo defensivo, as circunstâncias que antecederam a medida deram lastro à suspeita da prática do crime de tráfico de drogas. 



    Por sua vez, é firme também que a garantia à inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, não é absoluta, decorrendo as exceções do próprio texto constitucional, dentre as quais sobressai o estado de flagrância.



    Sobre o tema, decide esta Corte que ‘a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não é absoluta, porquanto encontra exceções no próprio texto da norma superior (art. 5º, XI). Ainda que não exista consentimento do morador ou determinação judicial, nele é possível adentrar em caso de flagrante delito, desastre ou, ainda, para prestar socorro’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0002596-10.2017.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/10/2017). 



    Logo, havendo fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícito o ingresso não consentido dos policiais na residência alheia.



    Foi esse o entendimento consolidado, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 - ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori’ (RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010) - e reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021. 



    Assim, inexistindo ilegalidade nas buscas realizadas, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por meio delas” (fls. 5-6, e-doc. 7). 



    9. No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade das provas. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “Verifica-se, pelos trechos acima transcritos, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de ‘operação policial que visava coibir o tráfico de drogas já conhecido naquela localidade (Condomínio Marcolino Felipe)’, e foi amparada em fundadas razões, nos termo do que foi decidido no RHC n. 158.580/BA, sendo suficiente para justificar a medida. Vale lembrar que os policiais militares encontraram em poder do adolescente 24 porções de crack e 2 porções de cocaína, R$ 139,00 (cento e trinta e nove) em espécie e 1 balança de precisão. 



    Nesse contexto, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que havia drogas em sua residência, demonstrando ‘fundadas razões’, a autorizar a abordagem policial e o posterior ingresso em domicílio. 



    Além do mais, considerando que na busca pessoal foi apreendida significativa quantidade de droga e houve evasão de outras pessoas do condomínio residencial após avistarem a autoridade policial, a busca domiciliar se mostrou desdobramento lógico da diligência. Ora, diante da quantidade de entorpecente apreendido após a busca pessoal levada a efeito nos arredores da residência do adolescente flagrado, com razão os agentes de polícia para realizar a busca domiciliar, situação que também dispensa autorização judicial. 



    Consignei que esta Corte Superior já se manifestou sobre o assunto, nos seguintes termos: (...)



    Por fim, vale lembrar que o pleito de absolvição exige a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual” (fls. 9-11, e-doc. 52).



    10. Nos elementos constantes deste recurso ordinário em habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados neste processo, não se comprova ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e domiciliar realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 7,30 gramas’. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 213.895-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023). 



    11. Para rever os elementos adotados pelo Tribunal estadual e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do recorrente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do acusado, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora